Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1 - O artigo 28-A ao Código de Processo Penal permitiu ao Ministério Público propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
2 - Não há ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo Órgão Ministerial, aptos à concessão da segurança, uma vez que o acusado não demonstrou, de plano, a existência de direito líquido e certo à proposta de acordo de não persecução penal, principalmente porque não comprovado o preenchimento dos requisitos para tanto, no caso encontra-se ausente a confissão formal.
3 – Ordem denegada.